Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO JUDICIAL DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. APLICAÇÃO DO TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por candidato eliminado do concurso público para Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília (BRB) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, com fundamento no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. O agravante sustenta que a banca examinadora teria desrespeitado os critérios do edital ao atribuir notas incompatíveis com o espelho de correção e sem justificativa clara, pleiteando sua reintegração ao certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou incompatibilidade entre a correção da prova discursiva e as regras do edital, a justificar a revisão judicial da nota atribuída pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853 (Tema 485), firmou entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e atribuir notas, salvo em casos de erro grosseiro, ilegalidade ou violação ao edital.
4. A mera alegação de ausência de fundamentação clara na atribuição da nota não constitui hipótese excepcional que autorize a intervenção judicial, pois não há demonstração de erro material, desconformidade com o edital ou abuso de poder.
5. Não verificada qualquer ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou violação ao edital, mantém-se a aplicação do Tema 485 do STF, impedindo a revisão da correção da prova discursiva pelo Judiciário.
6. Em razão do desprovimento do agravo interno por maioria, impõe-se a aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, "b", e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485); STF, RE 1473295 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024; STF, RE 1513917 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.10.2024.

(m)